Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717204-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MEIGAN SACK RODRIGUES em face da decisão de ID 29959612 Pág. 1/5, que não conheceu do recurso de apelação. Em suas razões (ID 30119427), afirma que a decisão de primeira instância guerreada dispôs “diferentemente sobre matéria já com trânsito em julgado, disposta na Ação Civil Pública que deu ensejo à liquidação de sentença, ora em discussão.” Portanto, mencionado comando judicial padece de vício passível de correção em qualquer tempo ou grau de jurisdição, justamente por versar sobre matéria de ordem pública. Defende que a preliminar de coisa julgada foi suscitada no recurso interposto e por se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício, em qualquer fase processual, deve ser apreciada nessa instância recursal. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça e busca, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão referente ao argumento de violação à coisa julgada. É o relatório do necessário. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada pela via eleita. Extrai-se dos autos que a Embargante interpôs apelação contra decisão retratada ao ID 28725424, na qual restaram fixados os lucros cessantes devido pela construtora ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A à autora, ora recorrente. Em seu recurso de apelação, pleiteou a reforma da aludida decisão, ao fundamento de violação/modificação do dispositivo de sentença transitada em julgado (ação civil pública no 0731447-92.2020.8.07.0001) que declarou abusiva a prática da ré em alterar a data da entrega dos empreendimentos por ocasião da anuência na cessão dos contratos. Nesse passo, entende que teria direito à indenização por lucros cessantes a partir da data final para a entrega do imóvel, originariamente prevista para 10/10/2010, já considerados os 180 dias de prorrogação do prazo estabelecidos no pacto. Com essa fundamentação, postulou a parcial modificação da decisão singular, a fim de que o prazo de mora da requerida fosse compreendido entre outubro de 2010 até junho de 2012, em conformidade com a coisa julgada (Ação Civil Pública) – ID 28725441 Pág. 13. Ocorre que, através da decisão de ID 29959612, esta Relatoria negou seguimento ao apelo, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a manifesta inadequação da via eleita. Portanto, sequer enfrentou o mérito do decisum singular, submetido ao crivo do Tribunal. Cediço que o objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. No entanto, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. No caso dos autos, a situação retratada ainda é mais afrontosa, eis que sequer restou superado o juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto. Portanto, hipótese em que não foi ultrapassado o juízo de conhecimento, sendo inviável a análise da questão de ordem pública (afronta à coisa julgada), em torno da violação aos artigos 503, 507 e 508 do CPC e artigo 5o, XXXVI, da CF. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente. Quanto ao mais, da análise dos embargos declaratórios, constata-se que a Embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de omissão, conferir caráter infringente ao presente julgado, o que é incabível. Eventual insurgência quanto à tese adotada deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim. Não há, portanto, qualquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo indene a decisão impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator